Tribunal: STF
Processo: MS 25838
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO TCU E DE PORTARIA DO PGR. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A percepção de auxílio-moradia pelos membros do Ministério Público da União está prevista no art. 227, VIII, da Lei Complementar 75/93.



    2. A redação original da Portaria PGR 495/95 exorbitou do seu poder regulamentar, pois estabeleceu casos de concessão de auxílio-moradia não previstos em lei.



    3. Não há direito líquido e certo a ser protegido nesta via, uma vez que o TCU e o Procurador-Geral da República limitaram-se a adequar a Portaria PGR 495/95 aos limites impostos pelo art. 227, VIII, da Lei Complementar 75/93.



    4. Ordem denegada.